Tribunal: TJPA
Processo: 0800615-59.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800615-59.2021.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: JOSE DE SOUZA CRISTO

RECORRIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. INEFICÁCIA PROBATÓRIA DE CÓPIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos de ação de anulação de contrato cumulada com indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

O autor/recorrido, José de Souza Cristo, aposentado, alegou não ter contratado o empréstimo, embora tenham sido realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência e validade da contratação do empréstimo consignado;

definir a distribuição do ônus da prova diante da impugnação de assinatura;

aferir a ocorrência de danos morais e a legalidade da restituição em dobro; analisar eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sendo seu o ônus de demonstrar a regularidade da contratação.
Em hipóteses de impugnação de assinatura, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que cabe à parte que produziu o documento comprovar sua autenticidade, mediante apresentação do original para perícia técnica.

A ausência de apresentação do contrato original, mesmo após determinação judicial, implica a ineficácia probatória do documento acostado por cópia, inviabilizando sua utilização como meio de prova.
Configurada a inexistência da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário caracterizam falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.
Os danos morais, em tais hipóteses, são presumidos,
in re ipsa
, decorrentes da indevida diminuição de verba alimentar.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.
Inexistente cerceamento de defesa, porquanto o julgamento antecipado mostrou-se adequado diante da suficiência do conjunto probatório e da inércia da parte ré quanto à produção de prova essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:

“A não apresentação do contrato original, quando impugnada a assinatura, acarreta a ineficácia probatória do documento, impedindo a comprovação da contratação.”

“Os descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contrato não comprovado, ensejam dano moral
in re ipsa
e restituição em dobro dos valores cobrados.
”

Dispositivos relevantes citados:

-CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, art. 14;

Jurisprudência

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025;

-
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025;

– Súmula 297, STJ;

- STJ – Súmula 479.

ACORDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
12ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de
28/04/2026 a 06/05/2026
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Desembargador Vanderley de Oliveira Silva.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da Ação de Anulação de Contrato cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por José De Souza Cristo.

A sentença recorrida, lançada ao id 22793209, julgou procedentes os pedidos, para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 611271272; condenar o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; condenar ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00; fixar honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id
22793217
), o banco recorrente sustenta, em síntese, a preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, especialmente comprovante de residência; cerceamento de defesa, diante da ausência de designação de audiência de instrução e julgamento e não apreciação de provas requeridas; regularidade da contratação do empréstimo consignado; inexistência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro; e pedido de reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido no id 22793228, pugnando pela manutenção integral da sentença, ao argumento de que não houve comprovação da contratação, especialmente diante da não apresentação do contrato original pelo banco, inviabilizando a perícia grafotécnica, bem como pela ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário.

Os autos vieram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, havendo
preliminares, passo a análise
:

- Da inépcia da inicial

Sustenta o apelante a inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais, notadamente comprovante de residência.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Nos termos do art. 320 do Código de Processo Civil:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.”

No caso concreto, a inicial veio acompanhada de documentos suficientes à compreensão da controvérsia, especialmente extratos previdenciários demonstrando os descontos impugnados, o que viabilizou o exercício do contraditório.

Eventual irregularidade documental não enseja, automaticamente, a extinção do feito, sobretudo quando superada pela instrução processual, em observância ao princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC).

Rejeito a preliminar.

- Do cerceamento de defesa

Alega o recorrente cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento e não apreciação de provas requeridas.

Também não assiste razão.

O art. 370 do CPC dispõe:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

No caso, a controvérsia era eminentemente documental, sendo suficiente o conjunto probatório constante dos autos para a formação do convencimento do magistrado, que requereu a juntada do contrato original, que não foi apresentado pelo Banco sob a justificativa de ser desnecessário.

Ressalte-se, a própria parte ré deixou de apresentar o documento essencial à prova de suas alegações — o contrato original — mesmo após determinação judicial, o que afasta qualquer alegação de cerceamento.

Assim, rejeito a preliminar.

Passo a análise do mérito. Adianto que o recurso não merece provimento.

Incontroversa a natureza consumerista da relação jurídica, conforme reconhecido na sentença. O Banco, parte recorrida, submete-se ao regime protetivo do CDC. Nesse sentido a súmula 297 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

De acordo com a Lei 7492/86:

Art. 1º Considera-se instituição financeira, para efeito desta lei, a pessoa jurídica de direito público ou privado, que tenha como atividade principal ou acessória, cumulativamente ou não, a captação, intermediação ou aplicação de recursos financeiros (Vetado) de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, ou a custódia, emissão, distribuição, negociação, intermediação ou administração de valores mobiliários.

A controvérsia central reside na alegada contratação de empréstimo consignado. O autor nega a contratação, afirmando desconhecer o negócio jurídico, enquanto o banco sustenta a regularidade da operação.

Nos termos do art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Ademais, tratando-se de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores (...)”

No caso concreto, embora o banco tenha juntado cópia do contrato, houve
impugnação expressa da assinatura
, sendo determinada a apresentação do original para realização de perícia grafotécnica.

Todavia, conforme consignado na sentença (id 22793209), o réu não apresentou o contrato original, inviabilizando a prova da autenticidade do documento
.

A parte autora/recorrida impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira.

O art. 39, III, do CDC dispõe que:

“É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço.”

O parágrafo único do referido dispositivo determina que tais produtos ou serviços equiparam-se a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento por parte do consumidor. No caso concreto, a autora impugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela instituição financeira, circunstância que atrai a aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.846.649/MA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (IRDR):

“
Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
.”

A instituição financeira não produziu prova idônea da autenticidade da assinatura, tampouco demonstrou que a contratação ocorreu mediante manifestação válida de vontade da parte consumidora.

Dessa forma, resta caracterizada falha na prestação do serviço, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Quanto aos valores descontados, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece:

“
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
.”

Assim, comprovada a cobrança indevida decorrente de contrato não demonstrado como válido, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados. Os descontos indevidos ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas circunstâncias, incide a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.846.649/MA, que determina que na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá àquela o ônus de provar a sua autenticidade, o que não foi feito, ou seja, ônus acerca do qual o Banco não se desincumbiu, posto que a instituição financeira não produziu prova pericial, não apresentou o contrato original ou qualquer outro meio apto a comprovar a autenticidade da assinatura, limitando-se a apresentar cópias digitais e unilaterais do contrato.

Essa circunstância revela evidente falha na prestação do serviço, caracterizando responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a proposta de acordo feita pelo Banco e não aceita pela recorrente não deve servir de respaldo como fato que desabone o consumidor, que tem todo o direito de recusar uma proposta de acordo e perseguir resultado que julgue mais conveniente e/ou justo para si:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Além disso, o art. 39, III, do CDC proíbe o fornecimento de serviços sem solicitação do consumidor, equiparando-os a amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(Redação dada pela Lei nº 8.884, de 11.6.1994)

(...)

III - enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;

(...)

Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.

Quanto à restituição, dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC que o consumidor cobrado indevidamente tem direito à repetição do indébito em dobro. Os descontos realizados no benefício previdenciário da autora revelam prática abusiva:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in
re ipsa
, especialmente quando se trata de consumidor idoso.

Seguem decisões deste E.TJPA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA que julgou procedentes os pedidos formulados por Antonio Barbosa Campos em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, declarando indevidos os descontos realizados a título de empréstimo consignado não contratado,
condenando o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral e à devolução em dobro dos valores descontados
.

II. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ, sendo o banco considerado fornecedor de serviços e o autor, consumidor.

O banco apelante não comprovou a existência de contrato válido nem a contratação do empréstimo pela parte autora, não se desincumbindo do ônus probatório, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada pelo juízo de origem.

A mera juntada de extrato bancário em sede recursal não comprova a validade da contratação, tampouco a efetiva utilização do crédito pelo autor.

A inexistência da contratação autoriza a restituição em dobro dos valores descontados, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo desnecessária a comprovação de má-fé quando evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado do STJ (EAREsp 676608/RS).

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa por falhas na prestação do serviço que resultem em dano ao consumidor.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configuram dano moral in re ipsa, sendo presumido o sofrimento decorrente da conduta lesiva.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) é proporcional ao abalo sofrido e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A forma de correção monetária e juros determinada na sentença — com aplicação do IPCA até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, incidência da taxa Selic subtraído o IPCA, nos termos da Lei nº 14.905/24 — encontra respaldo legal e deve ser mantida.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 297; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.
Parte superior do formulário
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807105-07.2024.8.14.0028 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025), grifo nosso.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. PESSOA IDOSA BENEFICIÁRIA DE BPC. CONTRATAÇÃO POR AUTOATENDIMENTO SEM COMPROVAÇÃO DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DESCONTOS INDEVIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre o banco e o consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, o que autoriza a inversão do ônus da prova em razão da hipervulnerabilidade do autor, pessoa idosa e deficiente.

A instituição financeira não apresenta comprovação idônea da contratação válida, tampouco documento assinado ou evidência inequívoca da manifestação de vontade do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC
.

A realização da suposta contratação por meio de terminal de autoatendimento, sem assistência humana ou comprovação documental robusta, é incompatível com o perfil do consumidor e revela fragilidade na segurança do serviço bancário.

A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 6º, III, e 14 do CDC, diante da ausência de mecanismos eficazes de prevenção à fraude.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ, em razão do abalo à dignidade e à subsistência do consumidor
.

É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que a cobrança indevida ocorreu após 30/03/2021,
marco temporal fixado no EAREsp 600663/RS do STJ, que reconhece a repetição do indébito independentemente da comprovação de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor torna inexistente o contrato bancário de empréstimo.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta, ainda que realizados por meio de terminal eletrônico.

É cabível a indenização por danos morais nas hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, presumido o abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor
.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando a cobrança ocorrer após a modulação dos efeitos firmada no EAREsp 600663/RS, independentemente de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 104, 389, parágrafo único, 398 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16.08.2018; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 30.03.2021; TJ-SP, AC 1005115-92.2021.8.26.0084, Rel. Des. Jovino de Sylos, j. 16.08.2022; TJ-PA, AC 0800240-44.2019.8.14.0221, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 13.06.2022. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819045-66.2024.8.14.0028 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/11/2025), grifo nosso.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, com base no art. 932, IV, “a”, do CPC e art. 133, XI, “a”,”d”, do RI/TJPA,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na íntegra por seus próprios fundamentos.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma,caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do§2º do art. 1021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 07/05/2026